Tribunal: TCU
Processo: 006.291/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.291/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Guimarães Borcato (CPF XXX.021.027-XX); David Jesus dos Reis Silveira (CPF XXX.967.568-XX); Karoline Nascimento (CPF XXX.358.289-XX); Mariana Kubilius Monteiro (CPF XXX.881.868-XX); Mário da Rosa João (CPF XXX.991.789-XX); Mateus Marcon Simionato (CPF XXX.180.710-XX); Poliana Francibele de Oliveira Pereira (CPF XXX.018.251-XX); Sandra Elisa Miosso (CPF XXX.086.939-XX); Tuany Camila Honaiser (CPF XXX.656.039-XX) e Welinton Haas (CPF XXX.841.370-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.